Tribunal: STF
Processo: RE 1334554
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 10.9.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Archimedes Buzaite Mallio e outro, nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (e-doc. 13).
    2. Publicado esse acórdão no DJe de 13.9.2021, Archimedes Buzaite Mallio e outro opõem, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 16).
    3. Os embargantes sustentam que “não foi enfrentado em momento algum a questão relativa ao direito à paridade remuneratória para observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação” (sic, fl. 1, e-doc. 15).
    Argumentam que, “se por força do julgamento do Tema nº 439 de Repercussão Geral os inativos têm direito a observância dos critérios objetivos para fins de reenquadramento funcional como, por exemplo, o tempo de serviço, que vem a se relacionar intrinsecamente com o estipulado no artigo 10 da LCE 1.080/08, objeto do pedido subsidiário formulado na presente demanda, a ação, para que esteja em total consonância com o decidido no RE 606.199, deve ser, no mínimo, julgada parcialmente procedente, acolhendo-se o pedido subsidiário para determinar a progressão automática do grau ‘A’ para o ‘B’” (fls. 3-4, e-doc. 15). 
    Pedem “o conhecimento e o provimento do presente recurso para suprir a omissão havida, de modo que haja o cotejo entre o decidido no item 2 da ementa do RE nº 606.199/PR RE 606.199/PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral) e o pedido subsidiário formulado na presente demanda, bem como, para sanar a omissão senão erro material existente, de modo que seja afastada a aplicação dos honorários recusais” (fl. 6, e-doc. 15). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes quanto a omissão ou erro material apontados nos embargos de declaração.
    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da celeridade processual. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em hipóteses nais quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; Rcl 46.317-ED-AGR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “In casu, vê-se que não houve redução nominal dos vencimentos dos autores em decorrência do novo enquadramento decorrente da Lei n° 1.080/08, impossibilitando o acolhimento da pretensão de reenquadramento funcional dos servidores aposentados, sob o fundamento de progressão de nível, a fim de manter correlação entre o padrão de suas carreiras nos moldes da legislação vigente à época de sua aposentadoria. 
    Os demonstrativos de pagamento colacionados pelos autores, em verdade, comprovam que houve sensível majoração remuneratória, não obstante a modificação da referência e/ou do grau existentes antes da implantação do Plano, o que ratifica o respeito pela Administração à garantia constitucional de irredutibilidade dos vencimentos.
    Ao que parece, os autores mostram indignação quanto à supressão de diversas gratificações que constavam em seus demonstrativos de pagamento até o advento da Lei Complementar n° 1.080/2008 (art. 45). No o entanto, infere-se da redação da aludida legislação estadual que tais gratificações (e.g. GASA, Gratificação ã¢ Extra, etc.) foram absorvidas pelo vencimento padrão previsto para a nova escala de referências, inexistindo prejuízo à remuneração dos servidores (art. 12). 
    As vantagens funcionais tem normalmente uma expressão econômica, que deve ser respeitada ao ser instituído um novo sistema de vencimentos e proventos para aqueles que já agregaram em seu patrimônio jurídico o direito à sua percepção. Nesse contexto, apenas quando essa representação econômica é desrespeitada tem lugar a o invocação de afronta a preceitos fundamentais da Carta Magna, situação essa não identificada no caso vertente. (…)
    Em arremate, pondere-se que a Lei Complementar n° 1.080/2008, não conferiu tratamento idêntico a servidores públicos que estavam em níveis diferentes na carreira. Bem de ver que o critério utilizado por aquele diploma legal foi objetivo, pautado pelo nível dos vencimentos auferidos individualmente, por cada servidor, sendo meramente circunstancial o enquadramento deste ou daquele em um ou outro grau, não s se vislumbrando, no particular, violação ao principio da isonomia” (fls. 220-224, vol. 1). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto a “manter correlação entre o padrão de suas carreiras nos moldes da legislação vigente à época de sua aposentadoria (…) à supressão de diversas gratificações (…) sendo meramente circunstancial o enquadramento deste ou daquele [servidor] em um ou outro grau”, para acolher o pedido subsidiário, “para determinar a progressão automática do grau ‘A’ para o ‘B’”, exigiria também a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 1.080/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRÉVIA ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECESSO REMUNERATÓRIO ALEGADO E NÃO COMPROVADO. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 947.950-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2016). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores ativos com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II – Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE n. 1.147.429-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, 37, XV, E 40, § 8°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 926.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017). 
    7. Diferente do alegado pelos embargantes, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes.
    8. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.171.699-ED-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.6.2021).
    “EMENTA Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 1. A Primeira Turma enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 390.960-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora